Tribunal: STF
Processo: ARE 1576636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS): Exclusão de tributos federais da base de cálculo. PIS/Cofins, IRPJ e CSLL. Impossibilidade. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 189/SP e nº 190/SP. Ausência de identidade com o Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Cadmus Consultoria em Informática Ltda. contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão recorrido manteve a incidência do ISS sobre o valor total do preço do serviço, sem exclusão dos tributos federais (PIS, Cofins, IRPJ e CSLL), entendendo inexistir ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois a base de cálculo do imposto corresponde ao preço do serviço, conforme o art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 2003, e o art. 14 da Lei municipal nº 13.701, de 2003. A recorrente sustenta violação aos arts. 93, inc. IX; 145, §1º; 146, inc. III, al. “a”; e 150, inc. I, da Constituição da República e ao art. 88, incs. I e II, do ADCT, argumentando que tributos não podem integrar a base de cálculo de outros tributos.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão de tributos federais (PIS, Cofins, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISS viola os princípios constitucionais tributários; (ii) avaliar se a lei municipal que adota esse critério afronta o art. 146, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e o art. 88 do ADCT; e (iii) verificar se a controvérsia guarda identidade com o Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral (exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins). 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige apenas fundamentação suficiente das decisões judiciais, não a análise pormenorizada de todas as teses suscitadas, conforme fixado no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE). Assim, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.



    4. A pretensão de aplicação do correto conceito de preço do serviço visa alterar o entendimento traçado pelo Pretório Excelso ao consignar, nas ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, relativo à impossibilidade de o ente municipal excluir parcelas da base de cálculo do ISSQN, de modo a buscar incutir a interpretação, agora, no silêncio da lei local, de que ausente a incidência do tributo sobre o PIS, a Cofins e o próprio ISS recolhidos pela parte. 



    5. O acórdão recorrido, ao concluir pela “impossibilidade de dedução da base de cálculo do ISS de valores à revelia de lei nacional“, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 93, inc. IX; 145, § 1º; 146, inc. III, “a”; 150, inc. I; ADCT, art. 88, incs. I e II; LC nº 116, de 2003, art. 7º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º–4º; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 189/SP, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; STF, ADPF nº 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; STF, ARE nº 1.469.426-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2024; STF, ARE nº 1.470.865-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024; STF, Tema RG n º 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE).



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - ISS - Alegada inclusão indevida do valor de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na base de cálculo do ISS - Ausência de ilegalidade - Preço do serviço (art. 7º da LC 116/03) é aquilo que o tomador paga ao prestador pela prestação do serviço, independentemente de qualquer dedução - Nesse sentido, equivale ao conceito de renda bruta (art. 14 da LM 13.701/03) - Necessidade de expressa previsão em lei complementar federal de qualquer dedução da base de cálculo do ISS - Inexistência de simetria entre a ratio decidendi do Tema 69 e o caso concreto - Precedentes do STF e do TJSP - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 76, p. 2). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 93, inc. IX, 145, § 1º, 146, inc. III, al. “a”, 150, inc. I, da Constituição da República e o art. 88, incs. I e II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Sustenta que “o que se busca no presente recurso é a aplicação do disposto a Lei Complementar 116/03, art. 7º em harmonia aos princípios constitucionais, da qual diverge a o art. 14, da Lei Municipal de São Paulo nº 13.701/2003, da qual ampliou o conceito da base de cálculo (‘preço do serviço’)” (e-doc. 88, p. 8).



    3.2. Afirma que, “no que tange o objeto do feito, trata-se da exigência de tributo ilegal e inconstitucional, apoiado na Carta Magna, bem como no texto da Lei Complementar n.º 116/03, que estabelece que a base de cálculo do tributo é o preço do serviço. E, de fato, no ‘preço do serviço’, não está incluído tributo, quais seja, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL” (e-doc. 88, p. 11).



    3.3. Pondera que “o R. Acórdão proferido com suporte na ADPF n.º 190, ao tratar dos limites fixados aos Municípios ao poder de tributar, acaba por aplicar indevidamente os dispositivos constitucionais que fundamentam a referida ADPF, quais sejam: art. 88, I e II, ADCT e art. 146, III, a), da Carta Magna” (e-doc. 88, p. 16).



    3.4. Pede que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja afastada a ação da autoridade coatora que rechaça os dispositivos e princípios constitucionais mencionados” (e-doc. 88, p. 16-17).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF (e-doc. 97).



    5. A agravante alega que “não ocorre mera violação reflexa aos princípios, mas sim a grave ofensa direta, pois o entendimento harmônico destes é de que tributos não devem integrar a base de cálculo de outros tributos e que a base de cálculo do ISS não comporta a inclusão de receita de terceiros, havendo que se afastar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF da decisão recorrida” (e-doc. 104, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 76, tem-se que a decisão no acórdão recorrido foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Registre-se que o caso em tela não guarda identidade com o RE nº 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discutiu a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. 



    8.1. No caso sob análise, “cinge-se a controvérsia à possibilidade de se incluir o valor de tributos federais (no caso, do PIS e da COFINS) e valores relativos ao IRPJ e CSLL na base de cálculo do ISS”, e que “o que serve de base de cálculo é preço do serviço e não a receita contábil” (e-doc. 76, p. 3-6).



    8.2. A pretensão de aplicação do correto conceito de preço do serviço visa alterar o entendimento traçado pelo Pretório Excelso ao consignar, nas ADPFs nº 189/SP e nº 190/SP, atinente à impossibilidade de o ente municipal excluir parcelas da base de cálculo do ISSQN, de modo a buscar incutir a interpretação, agora, no silêncio da lei local, de ausência da incidência do tributo sobre o PIS, a Cofins e o próprio ISS recolhidos pela parte. 



    9. Confira-se trecho do voto do eminente Ministro Edson Fachin, proferido no julgamento da ADPF nº 189/SP:



    “O art. 7º da Lei Complementar 116/2003 foi categórico ao considerar como base de cálculo o preço do serviço, sem nenhuma outra exclusão que não a definida em seu § 2º, I: o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa. Logo, em alguns serviços relacionados a obras de construção civil, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço ficam excluídos da base de cálculo.



    A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003.



    Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza.



    O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”



    (ADPF nº 189-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 03/12/2020).



    10. Transcrevo para melhor compreensão da controvérsia os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A apelante é uma empresa prestadora de serviços e, nessa condição, deve recolher o ISS. Alega que a Municipalidade inclui o valor de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL), na base de cálculo do ISS, o que reputa indevido, uma vez que tais valores não se enquadram nos conceitos de preço do serviço ou renda bruta, nos termos, respectivamente, dos arts. 7º da LC 116/03 e 14 da LM 13.701/03. Menciona jurisprudência favorável ao entendimento que perfilha também deste E. Tribunal e do TRF da 3ª Região. Requer seja dado provimento ao recurso para que haja exclusão da base de cálculo do ISS dos valores relativos ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.



    (...)



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se incluir o valor de tributos federais (no caso, do PIS e da COFINS) e valores relativos ao IRPJ e CSLL na base de cálculo do ISS. 



    Dispõe o art. 7º da LC 116/03:



    ‘Art. 7º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.’



    Por sua vez, o art. 14 da LM 13.701/03 prescreve que:



    ‘Art. 14 - A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço, como tal considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição.’



    A redação da lei municipal é mais detalhada que a da lei complementar federal, mas, no fundo, ambas são equivalentes. Preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao prestador pela prestação do serviço. Não está pressuposta aí nenhuma dedução. Receita bruta (correspondente à prestação do serviço), por sua vez, é aquilo que o prestador recebe por aquela prestação específica, independente, novamente, de qualquer dedução. São expressões equivalentes, cuja única diferença reside no ponto de vista de que se parte: o preço do serviço é pago pelo tomador; a receita bruta é recebida pelo prestador. 



    O fato de que os valores relativos a vários outros tributos sejam deduzidos da receita bruta do prestador não os transforma em receita (derivada ou antecipada) do ente tributante em questão (o que ocorrerá apenas quando eles forem efetivamente pagos), nem os desnatura como parte do equivalente que o prestador recebe pela prestação do serviço (ou seja, como parte do preço do serviço) do mesmo modo como, por exemplo, o salário de um trabalhador não deixa de integrar a sua renda (ou de representar um equivalente pelo dispêndio do seu trabalho) apenas porque ele é gasto na compra de mercadorias e serviços em cujo preço se agrega, respectivamente, o ICMS e o ISS. 



    Ademais, destaco que qualquer outra interpretação do dispositivo da Lei Municipal torna-o inconstitucional. Toda dedução da base de cálculo do ISS deve estar prevista em lei complementar federal como é, por exemplo, o caso da dedução dos valores dos materiais do preço dos serviços de construção civil, nos termos do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/68.



    Do contrário, vale o que o STF decidiu no julgamento da ADPF 190: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ (ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017) (grifei).



    Extrai-se do julgado a ratio decidendi direta quanto à impossibilidade de dedução da base de cálculo do ISS de valores à revelia de lei nacional.



    Assim, além da tese fixada operar efeitos erga omnes e vinculante, a ratio decidendi da referida ADPF é aplicável para todos os casos em que houver pretensão de excluir valores da base de cálculo do ISS, fora das hipóteses da lei complementar nacional.



    (...)



    Se não pela inconstitucionalidade da interpretação pretendida pelo impetrante, a situação examinada no Tema 69, pelo STF, em nada se assemelha ao caso em tela. Em primeiro lugar, o precedente reconhece a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, situação que não só envolve tributos diversos, como vetor oposto de decisão. Explico: 



    A base de cálculo da contribuição não é o preço do serviço, mas a receita bruta - agora, no sentido contábil - e que admite diversas deduções (cf. Lei 9718/98). A ratio decidendi do Tema 69 orbitou necessariamente ao redor das deduções previstas na Lei regulamentadora. A situação é exatamente contrária ao caso concreto, em que o que serve de base de cálculo é preço do serviço - e não a receita contábil - e não há dedução legal de cognição próxima ao pretendido pelo impetrante.



    E mais, ainda no Tema 69 a discussão também decorreu da apuração escritural, no âmbito da não cumulatividade e em vistas de créditos destinados a compensar, o que tampouco se assemelha ao ISS.” (e-doc. 76, p. 3-6).



    11. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Em hipóteses semelhantes, a recente jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Maior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante’ (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.469.426-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2024, p. 15/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.865-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    13. Igualmente, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.497.417/SP, de minha relatoria, j. 22/11/2024, p. 25/11/2024; ARE nº 1.522.508/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/11/2024, p. 11/11/2024; ARE nº 1.486.615/SP, de minha relatoria, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.508.181/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/09/2024, p. 04/09/2024; ARE nº 1.507.987/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024, ARE nº 1.499.241/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2024, p. 02/07/2024, RE nº 1.485.849/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024, p. 18/04/2024; ARE nº 1.480.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 13/03/2024.



    14. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator